Tribunal: STF
Processo: ARE 1565284
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Multa. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da incidência de óbice sumular, da necessidade de exame de matéria infraconstitucional e do não cabimento do recurso pela alínea "c" do art. 102, III, da Constituição Federal.



2. A parte recorrente buscou a reforma da decisão agravada, sem, contudo, refutar especificamente todos os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso extraordinário.



3. A decisão monocrática agravada havia negado seguimento ao recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com as exigências legais e regimentais.



III. Razões de decidir



5. As razões recursais apresentadas pela agravante são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, pois não refutaram especificamente os fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



6. O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estabelecem o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, um requisito de regularidade formal que densifica o Princípio da Cooperação.



7. A recorrente não impugnou o fundamento referente ao não cabimento do recurso extraordinário pela alínea "c" do art. 102, III, da Constituição Federal.



8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos aptos, por si sós, para sustentar a decisão agravada, implica o não conhecimento ou o desprovimento do agravo regimental.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa à parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.